Tribunal: TJES
Processo: 5015361-33.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015361-33.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEFANI PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CRISTINE HESS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015361-33.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTEFANI PEREIRA DE OLIVEIRA e AMON VASCONCELOS DOS ANJOS

RECORRIDO:
LUCIDNEY JOSÉ DA SILVA COUTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EXTINÇÃO POR CONEXÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7510896. Contrarrazões apresentadas, id. 7510904, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7510896), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo aoS recorrenteS os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil, vez que demonstram suas hipossuficiência nos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7510889), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Todavia, como dispõe o artigo 51, II da lei 9.099/95, por ser impossível a remessa para o juízo comum por inadmissibilidade de procedimento, desse modo, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n. º 9.099/95 e artigo 485, V, do Código de Processo Civil.”

A r. sentença julgou extinto o processo

por entender pela conexão com o processo 003212-90.2021.8.08.0035, em trâmite na 3ª Vara Cível de Vila Velha.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores afirmam que locaram imóvel residencial por 30 meses e que os réus ajuizaram ação de despejo em face dos autores, alegando descumprimento contratual quanto a alteração de titularidade dos serviços de água e energia, ultrapassado apenas dois meses da vigência do contrato de locação. Postulam pela
condenação dos Requeridos ao pagamento de multa contratual, correspondente ao valor de 03 alugueis vigentes à época e ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, correspondentes a R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem reparação moral.

Os recorrentes em sede de Recurso Inominado, requerem a reforma da r. sentença para que seja determinada a remessa dos autos ao juízo competente, tendo em vista a conexão existente entre os processos.

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Verifica-se do Recurso interposto que a conexão existente entre este processo e o processo

003212-90.2021.8.08.0035 é fato incontroverso, vez que os recorrentes postulam apenas pela remessa dos autos ao juízo competente.

Sendo assim,

o art. 55, §3º do CPC determina a reunião dos processos, logo, seria caso de remeter-se os autos para o juízo prevento. Contudo, no caso em questão, verifica-se a incompatibilidade de remessa dos autos ao Juízo Comum competente, pois o processo 003212-90.2021.8.08.0035 não se trata de processo que tramita pelo PJE, de forma que não haveria como remeter os autos eletrônicos a Vara Cível competente, tendo em vista a inadmissibilidade de procedimento.

Portanto, a incompatibilidade dos procedimentos entre os processos impede a remessa destes autos para o Juízo Comum. Assim, e tendo em vista a regra do art. 51, II da Lei 9.099/95, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)